Tribunal: TJSP
Processo: 1018034-96.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Plano de saúde na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Beneficiária que deixa de pagar o valor da mensalidade acreditando que seria excluída automaticamente do plano de saúde. Previsão contratual expressa que exige a comunicação por escrito para exclusão

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Plano de saúde na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Beneficiária que deixa de pagar o valor da mensalidade acreditando que seria excluída automaticamente do plano de saúde. Previsão contratual expressa que exige a comunicação por escrito para exclusão do beneficiário. Serviços utilizados mesmo após longo período de inadimplência. Regular a cobrança das mensalidades não quitadas. Limitação, contudo, do período cobrado. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.